Tribunal: TJBA
Processo: 8003174-23.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003174-23.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA IRACI SANTOS ANDRADE FONSECA e outros Advogado(s): PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros Advogado(s):GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Loteamento Portal Residence SPE Ltda - EPP contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O acórdão embargado manteve a sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda por culpa da vendedora (atraso na obra), confirmando a devolução integral de valores e indenização por danos morais de R$10.000,00. A embargante alega omissão quanto à excludente de responsabilidade (art. 393 do Código Civil) e contradição no arbitramento dos danos morais, buscando efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao afastar a tese de caso fortuito/força maior e ao manter o valor da indenização por danos morais, ou se a insurgência configura mero intuito de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de omissão: o julgado enfrentou expressamente a tese defensiva, consignando que chuvas e crises setoriais caracterizam fortuito interno, risco inerente à construção civil que não rompe o nexo causal. Inexistência de contradição: o vício que autoriza os aclaratórios deve ser interno ao julgado (entre fundamentação e dispositivo). A discordância da parte quanto ao valor fixado (contradição externa) não supre os requisitos do art. 1.022 do CPC. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida ou ao manifesto inconformismo com o resultado do julgamento. Prequestionamento: nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de obra motivado por intempéries climáticas ou crises econômicas constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da construtora; 2. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 393; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003174-23.2021.8.05.0229, em que figura como embargante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e, como embargada, ALICE DOS SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora